Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709163-61.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ELENI SILVA ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação por BANCO J SAFRA S/A em face da sentença proferida no ID 51867675, pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que indeferiu a inicial da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelante em face de ELENI SILVA ARAÚJO DA SILVA. O banco apelante noticiou o acordo entre as partes e pugnou por sua homologação, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido pela decisão de ID 51867684. Despacho de ID 52083926 intimando o banco apelante sobre a manutenção do interesse no recurso, ante a existência do acordo, endo ele manifestado-se no ID 52172144 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023 14:46:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador